Tribunal: TCU
Processo: 012.122/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalizações em obras decorrentes de ajustes pactuados entre o Comando do Exército, por meio do Departamento de Engenharia do Exército -DEC e do Instituto Militar de Engenharia -IME, e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação de Fiscalização 47/2011, de autoria do Deputado Federal Rubens Bueno, encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício 29/2018/CFFC-P, datado de 18/04/2018, mediante o qual se requeria que este Tribunal realizasse fiscalização para apurar irregularidades nas obras decorrentes de acordos, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres entre o Comando do Exército, por meio do Departamento de Engenharia do Exército - DEC e do Instituto Militar de Engenharia - IME, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, nos exercícios de 2002 a 2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno/TCU c/c art. 47 da Resolução/TCU 259/2014; 9.2. considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida, com fulcro nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução/TCU 215/2008; 9.3. enviar cópia desta deliberação, bem como dos Acórdão 3179/2020-TCU-Plenário , 9.962/2021 - 2a Câmara, 720/2019 - Plenário e 756/2022 - Plenário ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Rubens Bueno, destacando que o relatório e o voto que fundamentam cada decisum podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.